Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008099-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CNPJ: 01.875.640/0001-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (EMBARGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O
DECISUM
– REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, na decisão recorrida, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB –, contra o acórdão deste Órgão Especial que acolheu a questão prévia, atinente à litispendência e, de consequência, julgou extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por ele proposta (id. 191026184, págs. 01/09).

O Embargante defende que o acórdão recorrido foi contraditório, já que, nos termos do artigo 337, §§1
o
, 3
o
e 4
o
, do CPC, a litispendência resta caracterizada somente quando houve identidade de partes, de pedidos e de causa pedir.

Sustenta que, no caso, as ações ns. 1006688-75.2023.8.11.0000 e 1008099-56.2023.8.11.0000 não se repetem, portanto, evidente a contradição quanto à matéria legal.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 196081654, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB –, contra o acórdão deste Órgão Especial que acolheu a questão prévia, atinente à litispendência e, de consequência, julgou extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por ele proposta.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão embargado foi contraditório, quanto à questão legal, porque, para a configuração da litispendência, nos termos do
artigo 337, §§1
o
, 3
o
e 4
o
, do CPC, deve haver a identidade de partes, de pedidos e de causa pedir.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, já que ficou expresso no acórdão embargado que, em se tratando de ação coletiva, a identidade de partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado da sentença.

Ademais, restou expresso que a presente ACP e a ACP n. 1006688-75.2023.8.11.0000 apresentam o mesmo problema e pedidos idênticos, defendendo o direito dos contribuintes do Município de Cáceres/MT, o que, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, configura a litispendência. Veja-se:

Lembrando ainda que a legitimação ativa nas ações coletivas é extraordinária, concorrente e disjuntiva, havendo a defesa de interesses alheios em nome próprio.

No caso em tela, pelos dados colhidos em mencionados em parágrafos anteriores, as duas ações trazem o mesmo problema e pedidos idênticos, donde se posicionam em defesa do mesmo direito coletivo, o que implica dizer que está configurada a litispendência e um dos seus efeitos é a extinção do segundo processo, sem julgamento de mérito.

Essa posição interpretativa e de aplicação do pressuposto processual negativo (litispendência) nas ações coletivas, está em conformidade com o STJ, o guardião das leis infraconstitucionais, que deu a mesma compreensão da questão trazida pelo demandado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.

2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito. (REsp n. 1.726.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). (Destaquei). (Sic).

Com vistas a espantar qualquer dúvida, trago à baila os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3. No que se refere à questão da litispendência entre ações coletivas, este Tribunal Superior tem orientação pela necessidade de verificar os beneficiários da prestação pedida, e não só as partes autoras. Precedentes.

4. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não permite a conclusão pela ocorrência de litispendência, porquanto não foi só a identidade das partes o fundamentado pela rejeição, como também a diferença entre as causas de pedir, pedido e beneficiários. No contexto, eventual conclusão contrária àquela do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.269.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458, II e 535, II do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que seja afastada a ocorrência da litispendência, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. No mais, o aresto regional não destoou da jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "tratando-se de ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda"
(REsp 1168391/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.580.394/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018). (Negritei).

Diante disso, é certo que a contradição defendida pelo Embargante mostra-se descabida, uma vez que não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Na verdade, a tese apresentada pelo Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto
pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB –, mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024